Tribunal: STF
Processo: RE 94212
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-12
Data de publicação: 1981-05-12

Ementa:
PENSÃO. PREVIDENCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRESCRITIBILIDADE DAS
PARCELAS.
ACÓRDÃO QUE DECIDIU PELA PRESCRITIBILIDADE QUINQUENAL DAS PRESTAÇÕES
ATRASADAS, PORQUE A AÇÃO FOI PROPOSTA EM 1978, QUANDO JA VIGENTE O
ART-161 DA LEI COMPLEMENTAR N. 180/78, DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE
REVOGARA O ART-27 DA LEI PAULISTA N. 4.832/58, EM CONSONANCIA COM O
ART. 3 DO DECRETO FEDERAL.
FUNDAMENTO QUE DEU A LEI COMPLEMENTAR N. 180 EFEITO RETROATIVO,
ADMITINDO SUA INCIDENCIA PRETERITA COM OFENSA AO ALEGADO DIREITO
ADQUIRIDO DAS RECORRENTES.
AUSÊNCIA, ENTRETANTO, DA PRETENDIDA LESÃO, VISTO QUE O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, EM REITERADOS JULGADOS, INTERPRETANDO O ART-27 DA
LEI PAULISTA N. 4.832/58, EM CONSONANCIA COM O ART-3 DO DECRETO-LEI
FEDERAL N. 20.910/32, TEM DECIDIDO QUE O MENCIONADO ART-27 CONSIDERA
IMPRESCRITIVEL O DIREITO A PENSÃO E NÃO, SOB PENA DE VULNERAR O ART-
3 DO DIPLOMA FEDERAL, O DIREITO AS PARCELAS VENCIDAS HÁ MAIS DE
CINCO ANOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.